Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA. LEI 9.514/97.
1. A realização de leilão extrajudicial no curso do processo não subtrai o interesse na sua continuidade, uma vez atribuída na inicial culpa ao incorporador, com pretensão de rescisão e devolução de valores.
2. O negócio em questão é disciplinado por lei especial, que, por isso, tem preferência sobre o CDC. Logo, a aplicação da legislação consumerista se dá de forma subsidiária, voltada a suprir eventual lacuna da Lei 9.514/97 que, no caso, não se configura.
3. Não foi comprovada a alegada publicidade enganosa pela ré que, além do mais, deixou expresso e claro no contrato a característica do empreendimento.
4. Ausente culpa da incorporadora, julga-se improcedente a demanda.
5. Resolução do negócio alcançada extrajudicialmente, nos termos da Lei 9.514/97, art. 27, §§ 5o e 6o.